Tribunal: TJSP
Processo: 2003136-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DA SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e legitimidade, não elidida pela parte autora. 3. Ilegalidade ou irregularidade administrativa, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.